Tribunal: STF
Processo: ARE 1377148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO



    1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Inocorrência. Exercício regular da ampla defesa e do contraditório na produção de prova pericial. Eventual ausência de resposta expressa de quesito suplementar que não resulta em nulidade processual.



    2. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova oral que, no caso concreto, se mostra inútil.



    3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado, atendendo ao comando constitucional.



    4. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. ANEEL. Existência de declaração de utilidade pública emitido pela ANEEL na Resolução Autorizativa nº 5.402/15, que possui competência para o exercício das suas atividades.



    5. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos.



    6. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação dada pelo MP nº 2.183-56/2001.



    7. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXIV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, é cediço que a servidão administrativa não configura a perda da propriedade, mas a restrição do uso da área. 



    No caso dos autos, restou incontroverso que houve a instalação de torres para transmissão de energia elétrica, tendo onerado, desse modo, o imóvel. Existe, portanto, o dever de indenizar que advém do prejuízo que a instituição da servidão venha causar ao imóvel.



    Com efeito, como bem pontuado pelo MM. Magistrado a quo , o valor estimado pelo perito deve ser acolhido. Isto porque resultou da adoção de norma técnica, que observou as características do imóvel na determinação dos índices de cada fator depreciativo, de modo que considerou a depreciação resultante da servidão levando-se em conta a proibição de construção, perigos decorrentes, limitação de culturas, indução, fiscalização e reparos e desvalorização da área remanescente, estabelecendo o índice de indenização em 64% do valor original.



    Assim, o montante a ser indenizado é de R$ 176.100,00, para agosto de 2016.



    Importante lembrar que nestes mesmos autos houve anulação de anterior sentença com determinação de nova perícia. 



    Por outro lado, os argumentos não conseguiram demonstrar qualquer equívoco ou irregularidade do trabalho pericial, que determinou o valor total de indenização pela desvalorização da propriedade com base na análise minuciosa dos impactos que recaíram sobre o imóvel e limitaram o seu uso, considerando a implantação do loteamento no local, seus custos e a própria restrição da servidão administrativa.



    Com efeito, o método utilizado para obtenção do valor da área afetada do imóvel se mostra adequado, inexistindo qualquer irregularidade quanto à atribuição de valor pelo seccionamento e desvalorização, uma vez adotados os parâmetros mercadológicos e técnicos de acordo com a norma NBR 14.653-1/2/3 e, devidamente estabelecido o coeficiente de servidão, estabelecendo critérios razoáveis de depreciação do imóvel de forma a obter o valor da justa indenização.



    (...)



    Portanto, estabelecido o valor de mercado do imóvel considerada a natureza de gleba urbanizável, bem como a finalidade para loteamento e aplicando-se a servidão administrativa como fator de depreciação do próprio imóvel, verifica-se que a quantia apurada pelo perito judicial não comporta qualquer reparo.



    Neste sentido, incabível a adoção do Valor Global de Vendas VGV como critério de determinação da indenização, porquanto não compreende o custo de implantação do loteamento, bem como a depreciação pela existência da própria servidão administrativa.



    Da mesma forma em que afastado critério que revela potencial econômico do imóvel, não há que se falar na adoção do valor baseado apenas no lucro, sem observar a própria depreciação do valor do imóvel pela existência da servidão administrativa, o que afasta a tese subsidiaria apresentada pela particular.



    Neste passo, em relação aos juros moratórios, devem ser aqueles estabelecidos na lei vigente no período, ou seja, deve ser de 6% ao ano, conforme determina o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela MP nº 2.183-56/01.



    No que tange à autorização administrativa, da leitura da Resolução Autorizativa n 5.402/15 (fls. 61 e 289 e seguintes), verifica-se que a ANEEL possui competência para emitir documentos para o exercício de sua finalidade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente